Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705426-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, conforme mencionado na fl. 4 das razões recursais, ou proceder ao seu recolhimento em dobro, caso não o tenha feito naquela ocasião, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator